Tribunal: TJES
Processo: 5018421-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018421-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UANDERSON SANTOS SOUZA FERNANDES 00416519520

AGRAVADO: PORTARE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E REPARO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido liminar visava à suspensão do pagamento das parcelas de financiamento e à realização de reparos no sistema de energia fotovoltaica instalado no estabelecimento comercial da agravante, sob a alegação de que o equipamento não produziria a energia estimada contratualmente (4.000 kWh/mês) nem gerando a economia prometida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada em favor da agravante, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O contrato firmado entre as partes não contém cláusula expressa que assegure a geração de 4.000 kWh/mês, tampouco compromisso inequívoco de redução de custos na proporção alegada pela agravante.
4.
A análise dos documentos acostados à inicial revela apenas indícios unilaterais de eventual falha no sistema, como projeções técnicas e mensagens por aplicativo, insuficientes para autorizar a concessão da tutela em cognição sumária.
5.
A alegação de relação de consumo não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança do direito, pois a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de apreciação judicial fundada em critérios objetivos.

6.
A apuração dos fatos demanda dilação probatória, especialmente mediante perícia técnica, não sendo possível presumir falha na prestação do serviço ou no produto com base nas alegações iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A ausência de cláusula contratual expressa e de prova mínima sobre a produção energética alegada inviabiliza a concessão de tutela antecipada em caráter de urgência.
9.
Projeções unilaterais e conversas informais não constituem prova idônea para caracterizar defeito no sistema fotovoltaico.
10.
A inversão do ônus da prova no CDC exige juízo positivo de verossimilhança, o que não se verifica quando há necessidade de prova técnica.
11.
É imprescindível a dilação probatória para apurar eventuais vícios no sistema de energia solar, não sendo possível sua substituição por juízo de cognição sumária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UANDERSON SANTOS SOUZA FERNANDES – ME
em face de r. decisão (fls. 02-05 do evento 11108951), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5033230-37.2024.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor de
STANIECKI & CIA LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há no contrato de id. 48538966 promessa de redução de despesas, menos ainda para o
quantum esperado. De igual forma, não constato previsão de que o sistema deveria gerar 4000 kWh por mês. Apesar de haver indícios de que as contas de energia não tiveram redução após a instalação do sistema de energia fotovoltaica, o fato é que, em cognição sumária e com as provas juntadas na inicial, não há como identificar qual ou até mesmo se há problema decorrente da instalação a ensejar frustração quanto a expectativa da contratação.
” (fls. 02-03 do evento 1108951).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes firmaram contrato de compra e venda e prestação de serviços (fls. 02-09 do evento 11108947), cujo objeto consiste no fornecimento de gerador de energia fotovoltaico e a instalação do sistema (fls. 02-05 do evento 11108948) contendo 54 (cinquenta e quatro) módulos solares e 1 (um) inversor.

Em que pese o inconformismo da agravante, as provas documentais produzidas até a presente oportunidade não demonstram que foi ofertada a geração de 4.000 kWh (quatro mil quilowatts hora) por mês, tampouco que não foram devidamente instalados todos os medidores pactuados.

Neste juízo de cognição sumária, o julgador não pode se substituir à prova técnica e tampouco presumir, com base em alegações unilaterais e documentos de natureza unilateral (tais como projeções técnicas e conversas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
), a existência de defeito ou vício no equipamento instalado, sob pena de afrontar o devido processo legal e o contraditório.

O argumento de que a relação é de consumo e, portanto, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não afasta a necessidade de prova mínima do direito pleiteado, pois a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC não é automática (
ope legis
), mas sim a critério do juiz (
ope iudicis
), e pode ser aplicada quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não foi entendido como suficiente na origem.

Ademais, reputo ser imprescindível a dilação probatória, em especial a elaboração de laudo pericial para elucidar se houve falha na instalação do sistema de energia fotovoltaica no comércio da agravante. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico (energia solar) e prestação de serviços. Defeito no produto. Autora agravante que requer a suspensão do financiamento atrelado à compra e venda e a determinação de reparo do produto defeituoso.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC neste momento. Avaliação técnica juntada aos autos é unilateral. Necessidade de dilação probatória.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2156028-25.2024.8.26.0000; Ac. 17984283; Boituva; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 10/06/2024; DJESP 13/06/2024; Pág. 1702)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de energia solar. Sistema de energização fotovoltaico. Ação de obrigação de fazer C.C. Reparação por danos morais e pedido subsidiário de rescisão contratual C.C. Indenização por danos materiais. Insurgência da parte autora contra a r. Decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada (artigo 300 do atual CPC).
Fatos controvertidos, que dependem de melhor depuração mediante estabelecimento do contraditório e oportuna dilação probatória. Ausência da fumaça do bom direito. Probabilidade do direito invocado não evidenciada na atual etapa processual.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2098947-55.2023.8.26.0000; Ac. 16858162; Americana; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 20/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 3111)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.